Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751921-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. AGRAVADO: ALFA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória no 0740476-98.2022.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de Alfa Centro Automotivo EIRELI, indeferiu o pedido de citação por meio do aplicativo WhatsApp, nos seguintes termos (ID 175380096 do processo originário): “A Portaria GC 34, de 02/03/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados. Em que pese a não revogação expressa da mencionada Portaria, entendo que os motivos que ensejaram sua edição não mais subsistem. Ressalto, inclusive, que o próprio Decreto Distrital n. 41.849 de 2021 foi há muito foi revogado. Assim, diante da formalidade que o ato processual requer, indefiro a citação por WhatsApp. À parte autora para promover a citação pelos meios previstos na norma processual. Prazo de 10 dias”. Em suas razões recursais (ID 54167658), afirma que ajuizou ação monitória para a cobrança da venda de materiais automotivos. Argumenta que é cabível a citação por WhatsApp. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer que o recurso seja provido para determinar a citação da agravada através do aplicativo de WhatsApp. É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre registrar que, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator, dentre outras medidas, “não conhecer de recurso inadmissível”. No caso, há óbice intransponível ao julgamento do mérito do presente recurso. Na dicção do art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de citação por meio do aplicativo de WhastApp. Indubitável, portanto, que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Ao contrário, não há urgência, uma vez que a questão poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787117, 07013819320238079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente recurso afigura-se, portanto, inadmissível. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora